Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717949-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Civil Pública (n. 0711883-54.2025.8.07.0001), determinou que a Ré, ora Agravante, abstenha-se de transferir para terceira pessoal, os valores, com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo assistencial destinado a garantir as despesas decorrentes do novo plano de saúde dos seus ex-empregados, aposentados, pensionistas e dependentes. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 229143659 – autos originários): Recebo a emenda de ID 229122005, de modo que petição inicial passa a ser aquela de ID 229122007, para, em consequência, incluir no polo passivo a litisconsorte necessária NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, conforme registro realizado, nesta data, no sistema PJe. Procedo, também, a anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/85 c/c art. 92 do CDC. Indefiro o pedido de desentranhamento do documento de ID 228405284, pois a ata, juntada em substituição (ID 228457650 – Págs. 2/3), não contém a deliberação que aprovou a contratação do Escritório de Advocacia ROQUE KHOURI &amp; PINHEIROS ADVOGADO ASSOCIADOS S/S, sem a qual a autora não teria legitimidade ativa para a causa, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem, com base no poder geral de cautela, à determinação para que a primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (ID 228408414), abstenha-se de transferir para terceira pessoa, inclusive a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, os valores, com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo assistencial destinado a garantir financeiramente as despesas decorrentes do novo plano de saúde dos seus ex-empregados, aposentados e pensionistas, e dependentes (ID 228405294 – Págs. 2/3). Isso porque, a definição acerca da correta destinação dos sobreditos valores pressupõe dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo analisar os efeitos da incorporação da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB pela primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, mais especificamente em relação àqueles recursos aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A. Nesse momento, necessário observar que a transferência dos valores em tema para conta judicial não se mostra adequada, pois eles estão investidos em aplicações livres, com liquidez imediata (ID 228408407 – Págs. 2/3); de modo que, até prova em sentido contrário, não há justificativa para o resgate das quantias aplicadas, mesmo porque, em regra, a remuneração das contas judiciais busca somente preservar dos efeitos da inflação o padrão monetário da quantia depositada, sem que sejam auferidos rendimentos próprios dos investimentos disponibilizados no mercado financeiro. Assim, nesta fase inicial do procedimento, os valores destinados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A devem continuar sob a administração da primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que, inclusive, como entidade fechada de previdência complementar, está submetida à fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) a quem deve prestar contas da sua atividade. Com esses fundamentos, DFIRO, parcialmente, os pedidos de tutela de urgência formulados na nova inicial (ID 229122007 – Pág. 25, item VI, no 89, letras “a” e “b”), para, em consequência, determinar que a primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (ID 228408414), abstenha-se de transferir para terceira pessoa, inclusive a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, os valores, com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo de assistência dos seus ex-empregados, aposentados e pensionistas, e dependentes (ID 228405294 – Págs. 2/3), sob pena de multa de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada transferência realizada em desconformidade com essa decisão, após a regular intimação da primeira ré acerca da obrigação de não-fazer constituída acima, sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração da tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, conforme narrado na inicial (ID 229122007 - Pág. 12, no 37). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, intimem-se e citem-se as rés, sendo a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Com relação à primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da primeira ré constante da nova inicial (ID 229122007 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Endereço: SCS, Quadra 4, Bloco A, Lote 141/153, s/n, 6o andar - Ed. FACEB, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-905 Intime-se a autora e Ministério Público, sendo esse órgão via sistema eletrônico. A decisão acima foi integrada pela decisão constante do ID 232135711 (origem), disposta nos seguintes termos: Diante da manifestação de ID 229799157, procedo à exclusão, no sistema PJe, da anotação de intervenção do Ministério Público. Conheço dos embargos de declaração (ID 230399270), pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se a embargante pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Necessário observar que a decisão impugnada foi expressa no sentido de que “nesta fase inicial do procedimento, os valores destinados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A devem continuar sob a administração da primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que, inclusive, como entidade fechada de previdência complementar, está submetida à fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) a quem deve prestar contas da sua atividade” (ID 229143659 – Pág. 1, sétimo parágrafo); o que enseja conclusão no sentido de que aqueles valores permanecem na esfera de disponibilidade da primeira ré para fins de satisfação de obrigações remanescentes das operações inerentes ao plano de saúde FACEB Saúde Vida, inclusive no que concerne aos repasses devidos ao Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do exposto, REJEITO liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada (ID 229143659). Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para oferta de contestação (ID 229143659 – Pág. 2, terceiro parágrafo). Intimem-se, sendo as rés via sistema eletrônico. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) na origem, trata-se de controvérsia acerca da titularidade de valores mantidos sob administração do Agravante, entidade fechada de previdência complementar; 2) a ação ajuizada questiona a legitimidade da entidade de previdência em administrar recursos oriundos de Fundo Assistencial, destinados a garantir a cobertura de plano de assistência à saúde; 3) sem possibilitar a prévia manifestação das partes, o Juízo a quo concedeu a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando que o Réu/Agravante se abstenha de transferir para a Neoenergia os valores aportados ao Fundo; 4) em que pese aceitar que os recursos sejam mantidos sob gestão do Agravante, a decisão deve ser revista, pois não se pode cogitar engessamento do patrimônio sem mínima fundamentação jurídica ou legal; 5) ao ajuizar a demanda na origem, a Associação, ora Agravada, manifestou como pretensão a transferência de recursos do “Fundo Assistencial” para que ela própria (Associação) efetivasse a administração dos aludidos recursos; 6) a pretensão deduzida pela Agravada é incompatível com seu objetivo social; 7) ao pugnar para que seja ela (Associação) estabelecida como administradora dos recursos do “Fundo Assistencial”, carece de interesse de agir, notadamente pelo impedimento estatutário, além da falta de registro junto à ANS e, especialmente, junto à PREVIC. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela, com subsequente, afastamento da tutela de urgência deferida na origem. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 71546434). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, ainda que o Agravante tenha declinado as questões de fundo do que entende ser a probabilidade de seu direito, o próprio Agravante revela na peça de agravo de instrumento questões fáticas que precisam ser enfrentadas adequadamente, tanto na origem, como aqui, em sede de recurso, sendo, no momento, incompatível com a via estreita que o pedido de efeito suspensivo requer. Além disso, pretende desconstituir a tutela deferida argumentando a respeito da ausência de requisitos, sendo que, fundamentalmente, o escopo do agravo de instrumento é demonstrar o fundamento dos próprios pedidos de tutela, e não a impugnação do que foi trazido pela contraparte. Porém, ainda que fosse possível inferir tal probabilidade, a concessão de efeito suspensivo se dá a partir da verificação da concomitância dos requisitos legais. A alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está lastreada em uma afirmação genérica de dano, uma vez que não se tem nos autos elementos documentais que apontem o horizonte de prejuízo. Com isso, não se sustenta a argumentação de prejuízo diante da paralização deferida na origem. Destaca-se que a peça de agravo deve conter todos os elementos trazidos como fator de convencimento, de sorte que, ausentes tais indícios minimamente documentais, não há de se falar em complementação ou emenda ao agravo de instrumento. Ao contrário do que afirma o Agravante, torna-se necessário resguardar o resultado útil do processo, a fim de evitar diligência inútil e desnecessária enquanto pendente a apreciação do mérito do agravo. Assim, o sobrestamento, como determinado pelo juízo de origem, ao menos por agora é necessário para que se possa apreciar a contento demanda de tamanha complexidade. Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a cumulatividade dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 16:22:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador